Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ANOTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO EXECUTIVO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

3. Nada de relevante foi declinado pelo Agravante/Exequente para justificar a anotação de distribuição do processo executivo no imóvel de propriedade de terceiro, senão uma hipotética venda do imóvel em conflito com seus interesses, algo que, a toda evidência, não se traduz em urgência, mormente porque o bem ainda nem mesmo integra o patrimônio da recorrida. 3.1 Ademais, o requerimento do agravante é juridicamente impossível, considerando que o recorrente objetiva a anotação do feito na matrícula de imóvel pertencente a terceiro estranho à lide. 3.2 Outrossim, ainda que o imóvel, segundo alegado, seja objeto de promessa de compra e venda com agravada, ainda não é de propriedade desta, fato que inviabiliza a providência buscada no recurso.

4. Ausentes quaisquer dos elementos autorizadores da concessão de tutela antecipada, o seu indeferimento é medida que se impõe.

5. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos.

6.Recurso conhecido e desprovido.